Tribunal: TCU
Processo: 006.272/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3054/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.272/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Santiago Nina (XXX.979.982-XX); Amanda da Costa Carvalho (XXX.236.082-XX); Helison de Oliveira Carvalho (XXX.164.292-XX); Jose Luiz Iudice de Souza (XXX.058.892-XX); Lucia Claudia Alves Chaves (XXX.852.012-XX); Malena Vidal dos Santos (XXX.004.902-XX); Marcia Gomes Fernandes (XXX.710.057-XX); Natalia Camargo Rodrigues Iosimuta (XXX.313.878-XX); Pamella Elaine Prestes da Cunha (XXX.729.852-XX); Richard Peixoto Paz (XXX.899.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Amapá 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.